Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA. INCLUSÃO EM SISTEMA DE REGULAÇÃO – SISREG. CIRURGIA ELETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião da análise do pedido de concessão de antecipação de tutela recursal foi proferida a seguinte decisão: “[...]Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No que diz respeito ao pedido de inserção do encaminhamento médico no SISREG, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Vejamos. A Agravante passou por avaliação clínica por médico da própria rede pública de saúde, oportunidade na qual foi atestado que a parte deve realizar procedimento cirúrgico no Joelho direito, sem urgência ou emergência (ID num. 47138273 - pág. 3). Nesse caso, o pedido médico para a cirurgia eletiva deveria ter sido inserido, em seguida, na plataforma SISREG, com o cadastro dos dados pertinentes à Agravante conforme o manual de Processo Regulatório de Acesso à Assistência do Complexo Regulador da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Note-se que o cadastro da Autora no SISREG somente pode ser realizado pela unidade de saúde onde ocorreu o atendimento médico no qual foi feito o encaminhamento para a cirurgia. Ou seja, a inscrição do pedido médico relativo ao procedimento a ser realizada na Agravante independe de qualquer atitude da parte, sendo de exclusiva responsabilidade da Administração Pública. Por outro lado, é certo que a execução dos fluxos administrativos de acordo com os protocolos de regulação definidos na Política Nacional de Regulação (PNR), instituída pela Portaria GM/MS no 1.559/2008, são realizados conforme a oportunidade e conveniência da Administração, cabendo ao Poder Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente quanto a eventuais ilegalidades. Ocorre que, no caso em concreto, ainda não foi dado início ao processo regulatório administrativo de acordo com informações constantes do ofício da Secretaria de Saúde do DF (ID num. 47138273).No documento é dito que não há, até o momento, solicitação de cirurgia eletiva para a Autora sob regulação da central regulatória e que “o processo regulatório por meio do SISREG III se inicia com a inserção da solicitação pela Unidade Solicitante”. Somente após essa inserção inicial é que a Central poderá atuar no sentido de autorizar o procedimento com base em diretrizes clínicas e critérios de prioridade. Com efeito, assim dispõe o caput, do artigo 9o e o §2o, do artigo 8o, da Portaria no 1.559/2008, do Ministério da Saúde: Art. 9o - O Complexo Regulador é a estrutura que operacionaliza as ações da regulação do acesso, podendo ter abrangência e estrutura pactuadas entre gestores, conforme os seguintes modelos: Art. 8o - As atribuições da regulação do acesso serão definidas em conformidade com sua organização e estruturação.§ 2o - São atribuições do Complexo Regulador: I - fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde; II - absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos; III - efetivar o controle dos limites físicos e financeiros; IV - estabelecer e executar critérios de classificação de risco; e V - executar a regulação médica do processo assistencial. Ademais, o perigo da demora resta claro na hipótese em apreço, uma vez que a fila para atendimento na rede pública é formada e coordenada através dos registros dos pedidos médicos feitos no SISREG. Como a solicitação médica da cirurgia pretendida pela Agravante não foi registrada no sistema, ela se encontra fora da fila e, portanto, sem possibilidade de ser atendida e, ainda, sendo preterida em face da inserção de pedidos médicos mais recentes do que o da Autora. Portanto, foi demonstrado que a Administração Pública não cumpriu com o preconizado pela Política Nacional de Regulação (PNR), instituída pela Portaria GM/MS no 1.559/2008 de forma satisfatória e tempestiva e que vem descumprindo os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde da Recorrente. Em relação ao pedido liminar para realização da cirurgia pretendida no prazo de 05 (cinco) dias, verifico que foi demonstrada tão somente a fumaça do bom direito. Há, nos autos eletrônicos, laudo médico com encaminhamento para a cirurgia pleiteada, emitido em 19/04/2023 (ID num. 47138273 - pág. 3), o que configura a probabilidade do direito. No mencionado laudo é atestado pelo Dr. Lindson Pontes Lobo, CRM/DF 8306, que a Agravante necessita de cirurgia e tratamento no Joelho direito para reconstrução do LCA e que não há, na Secretaria de Saúde do DF, os materiais para realização do procedimento. Em relação ao perigo de dano, impende registrar que, não obstante a Recorrente ainda não esteja na fila formal da rede pública de saúde para realização de cirurgia, o pedido médico foi expedido há pouco mais de um mês. Dessa forma, o pedido liminar para que seja submetida à cirurgia não se coaduna ao disposto no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Ademais, não há, no conjunto probatório trazido aos autos eletrônicos, declarações médicas que apontem risco de agravamento do quadro clínico da Recorrente ou da parte ir a óbito, caso não seja operada de imediato, o que justificaria o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.” Portanto, não foi demonstrado o perigo da demora em relação ao procedimento cirúrgico pleiteado.Ressalte-se que, conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo dentro de 05 (cinco) dias, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. Portanto, em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal para realização de cirurgia Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) em Joelho direito, não foram preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, motivo pelo qual deve ser indeferido. Por todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a inserção do pedido médico acostados aos autos eletrônicos para a cirurgia de Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) em Joelho direito no SISREG a fim de deflagrar o processo regulatório interno. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento.”
2. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões ao presente recurso. Em 17/07/2023 foi deferido pedido do Ministério Público para intimar o Distrito Federal a esclarecer se a tutela de urgência parcialmente deferida foi cumprida (ID. 49014473). O Distrito Federal esclareceu que havia pedido de “inserção de pedido realizado por UBS (unidade básica de saúde), no entanto, de acordo com o fluxo regulatório das especialidades cirúrgicas, as solicitações para os GRUPOS CE, somente devem ser inseridas pelos profissionais da atenção especializada das unidades onde serão executados os procedimentos cirúrgicos, não sendo aceitos pedidos de cirurgias advindos de UBS, POLICLÍNICAS, ou serviços onde não são realizadas as cirurgias” (ID. 49425712 - Pág. 2). Disse que está em procedimento para realização de consulta médica a fim de verificar a necessidade da realização da cirurgia indicada. Em parecer final o Ministério Público oficiou pela confirmação da concessão da antecipação de tutela no sentido de que o ente público promova a inserção da agravante no SISREG III para a realização da cirurgia vindicada, oficiando, assim, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, quanto à possibilidade de, em sede de antecipação da tutela recursal, compelir o Distrito Federal a inserir a agravante no Sistema de Regulação (SISREG) para realizar a cirurgia ortopédica de RECONSTRUÇÃO DO LCA (Ligamento Cruzado Anterior) — JOELHO DIREITO, e a efetiva realização da cirurgia em questão, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 05 (cinco) dias.
5. O pedido comporta parcial acolhimento.
6. Com efeito, o contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, pois o agravado, Distrito Federal, sequer apresentou contrarrazões. E intimado a dizer se cumpriu a tutela de urgência parcialmente deferida, apenas esclareceu que está em processo de agendamento de consulta em unidade de saúde adequada para que seja constatado se, de fato, a agravante necessita da cirurgia, desconsiderando o relatório médico emitido pelo ortopedista/traumatologista do HRT emitido em 19/04/2023 (ID. 47138273 - Pág. 16).
7. Importante reiterar que consoante enunciado n. 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, considera-se excessiva a espera do paciente, no tocante à realização de consultas e exames, por tempo superior a 100 (cem) dias e, quanto a cirurgias e tratamentos, a 180 (cento e oitenta) dias, e, como dito linhas acima, a agravante comprovou a probabilidade do direito, e decorrido mais de 05 (cinco) meses da emissão do relatório médico, sequer há notícias de que seu nome foi incluído no sistema de regulação.
8. Assim, a decisão comporta reforma para que o Distrito Federal providencie a inclusão da agravante no Sistema de Regulação (SISREG) para realizar a cirurgia ortopédica de RECONSTRUÇÃO DO LCA (Ligamento Cruzado Anterior) — JOELHO DIREITO indicada no relatório médico de ID. 47138273 - Pág. 16.
9. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir parcialmente a antecipação da pretensão recursal e determinar ao Distrito Federal que proceda à inclusão da agravante no Sistema de Regulação (SISREG) para realizar a cirurgia ortopédica de RECONSTRUÇÃO DO LCA (Ligamento Cruzado Anterior) — JOELHO DIREITO indicada no relatório médico de ID. 47138273 - Pág. 16, como também, se o caso, submeta a agravante a nova avaliação de classificação de risco, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.